Tribunal: STF
Processo: HC 269654
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.055.729/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A manutenção da prisão preventiva no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva. 
5. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que compatibilizada com as regras do regime, o que foi observado no caso. 
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida, justifica a manutenção da prisão preventiva. 
7. A decisão agravada encontra respaldo em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, não havendo flagrante constrangimento ilegal, teratologia ou falta de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da custódia preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 

Cumpre destacar que a legalidade da segregação cautelar da agravante já foi reconhecida pela Sexta Turma desta Corte Superior nos autos do HC n. 1.026.984/SP, tendo em vista, em especial, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 3,448 kg de maconha).
Ao negar à ré o direito de recorrer em liberdade, o Juízo singular reafirmou que a natureza e a gravidade concreta do delito – tráfico de mais de 3,4 kg de maconha, transportada por rodovia, em alta velocidade e com fuga que culminou em acidente de trânsito –, evidenciam a acentuada periculosidade social das acusadas e o potencial de reiteração criminosa (fl. 47). 
Reitero que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 214.053/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). 
Por fim, reafirmo que a orientação exposta no acórdão impugnado não diverge do entendimento desta Corte Superior, segundo o qual a prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória mesmo com a fixação do regime semiaberto, desde que compatibilizada com as regras do regime, o que foi observado no caso.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
As especiais circunstâncias da causa — notadamente a apreensão de significativa quantidade de drogas (3,4 kg de maconha) e o registro de reiteração criminosa — revelam a periculosidade social da paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.
É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “’a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’, é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017)” (HC 233501 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, 16/11/2023). Na mesma linha de consideração: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 18 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente